Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DO VALOR SEM CAUÇÃO. VALOR VULTOSO. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. URGÊNCIA NO LEVANTAMENTO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. TEMA 677/STJ. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto sociedade de advogados contra a decisão proferida na ação de cumprimento provisório de sentença em que se cobra os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, que condicionou o levantamento das quantias depositadas judicialmente à caução.
2. Em regra, para o levantamento de valor em sede de cumprimento provisório de sentença, deve ser prestada caução a ser arbitrada pelo juízo da causa, mas se o caso se enquadrar em uma das hipóteses de exceção do art. 521 do CPC, este poderá dispensá-la, desde que não cause manifesto risco de grave dano ou de difícil reparação.
3. Da análise dos autos de origem, observa-se que o valor depositado em juízo, o qual pretende a parte o levantamento, é no importe de R$ 414.155,02 (quatrocentos e quatorze mil cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos), o que se mostra como um valor vultoso e que, em eventual mudança da situação no título executivo, poderá acarretar em prejuízo de difícil reparação à parte.
4. Ademais, nada obstante tratar-se de verba de natureza alimentar, a sociedade agravante não demonstrou a urgência no levantamento dos valores a justificar a reforma da decisão agravada.
5. A questão quanto ao Tema 677/STJ não foi apreciada na decisão agravada, de modo que discutir a questão no presente recurso ofende o duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.